Tribunal: STF
Processo: RE 132747
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-17
Data de publicação: 1992-06-17

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -
FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. O fato de o provimento atacado
mediante o  extraordinário  estar alicercado  em fundamentos
estritamente  legais e constitucionais  não prejudica a apreciação do
extraordinário.  No campo  interpretativo  cumpre adotar  posição que
preserve  a  atividade  precipua do  Supremo  Tribunal  Federal  - de
guardiao da Carta Politica da Republica.
INELEGIBILIDADE  -  PREFEITO  -  REJEIÇÃO  DE  CONTAS - COMPETÊNCIA.
Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do
Executivo, considerados os tres niveis - federal, estadual e
municipal.  O Tribunal de Contas exsurge como simples órgão auxiliar,
atuando  na esfera opinativa - inteligencia dos artigos 11 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitorias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e
75,  todos do corpo permanente da Carta de 1988. Autos conclusos para
confecção do acórdão em 9 de novembro de 1995.